Tribunal: TJDFT
Processo: 0029958-17.2000.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0029958-17.2000.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K, MARCIO DA SILVA PASSOS JUNIOR, DISTRITO FEDERAL, STHÉFFANY FERREIRA GUERRA, PEDRO PASSOS JUNIOR APELADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K, DISTRITO FEDERAL, PEDRO PASSOS JUNIOR, CARLOS VICTOR MOREIRA BENATTI, EUSTACHIO DE ARAUJO PASSOS, AMINA BENATTI PASSOS, LAILA KARINA BENATTI PASSOS, BERNARDO SILVA PASSOS, LUCIO DE QUEIROZ PASSOS, STHÉFFANY FERREIRA GUERRA, WALMAR DE ALMEIDA PASSOS, MARCIO DA SILVA PASSOS JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SILVANA MOREIRA BENATTI D E C I S Ã O Cuida-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interposta pelos Réus CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R. K. (ID 73674510), MÁRCIO DA SILVA PASSOS JÚNIOR e STHEFFANY FERREIRA GUERRA (ID 73674521), PEDRO PASSOS JUNIOR (ID 73674524) e DISTRITO FEDERAL (ID 73674528), em face da sentença de ID 73674450, integrada no julgamento dos embargos de declaração (ID 73674507), proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da ação civil pública, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra os Réus CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R. K., DISTRITO FEDERAL, PEDRO PASSOS JUNIOR, MARCIO DA SILVA PASSOS, CARLOS VICTOR MOREIRA BENATTI, EUSTACHIO DE ARAUJO PASSOS, AMINA BENATTI PASSOS, LAILA KARINA BENATTI PASSOS, BERNARDO SILVA PASSOS, LUCIO DE QUEIROZ PASSOS, STHÉFFANY FERREIRA GUERRA, WALMAR DE ALMEIDA PASSOS e MARCIO DA SILVA PASSOS JUNIOR, que julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos: Em face do exposto, julgo procedentes os pedidos autorais, para cominar as seguintes obrigações: a) Obrigação de não-fazer imposta aos réus particulares, consistente na abstenção de condutas lesivas aos padrões urbanísticos e ao meio ambiente, com a paralisação imediata de todas as atividades de edificação ilícita no imóvel mencionado na lide, sob pena de multa no valor de R$1.000.000,00 por cada ato de violação da proibição. b) Obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal, consistente na execução de demolição de todas as edificações erguidas no loteamento clandestino “Condomínio RK, sem prejuízo do direito de exigir regressivamente as despesas respectivas contra os particulares. A execução desta obrigação deverá ser ultimada no prazo de 12 meses, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de atraso. c) Obrigação de fazer imposta a todos os réus, solidariamente, de executar plano de recuperação de toda a área degradada, a fim de restabelecer a composição original natural do imóvel. A execução desta obrigação deverá ser ultimada no prazo de 18 meses, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de atraso. d) Obrigação de pagar a indenização no valor de R$ 22.942.326,00 (vinte e dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente desde o mês de maio de 2005 e acrescida de juros de mora desde a ultimação das citações neste feito. A responsabilidade do Distrito Federal relativa a esta obrigação é subsidiária, ou seja, só poderá ser executado após o eventual exaurimento dos esforços pelo cumprimento efetivo contra os réus particulares. Intimem-se os réus, via oficial de justiça, para ciência e cumprimento de todas as obrigações ora cominadas. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação pecuniária acima imposta. Adoto, como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença recorrida (ID 73674450): Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor de Condomínio Rural Residencial RK, Distrito Federal, Pedro Passos Júnior, Márcio da Silva Passos, Alaor da Silva Passos, Eustáchio de Araújo Passos e Carlos Victor Moreira Benatti, ao argumento de ilegalidade na implantação do parcelamento da área litigiosa e inobservância às normas de edificação local com sérios prejuízos ao meio ambiente e reflexos na ordem urbanística. Alegou o autor que o “Condomínio Residencial Rural RK (Rancho Karina) foi fruto de parcelamento ilegal e interfere na área de proteção ambiental do Rio São Bartolomeu; que o empreendimento viola também as diretrizes do plano diretor de ordenamento territorial e não fora precedido dos estudos de impacto ambiental; que o objetivo da presente demanda não é a discussão sobre propriedade ou posse, e sim os danos ambientais ocasionados pelo parcelamento ilegal do solo; que a lei veda expressamente o parcelamento clandestino, notadamente quando interfira sobre unidade de conservação ambiental; que o parcelamento ilegal propiciou o desmatamento de áreas de preservação permanente e áreas de relevante interesse ecológico; que o parcelamento não contou com qualquer licenciamento; que os danos ambientais decorrentes do parcelamento foram descritos em laudos produzidos pela Polícia e MP. Narrou o complexo périplo da apropriação ilegal da área pública sobre a qual foi constituído o parcelamento criminoso. Pediu medida liminar para: 1) cominar ao DF a obrigação de colocar avisos sobre a natureza de loteamento clandestino e ilegal do empreendimento, e sobre a proibição de realização de obras ali, bem como da obrigação de aplicar as sanções inerentes ao poder de polícia ambiental; 2) notificar a DEMA e demais autoridades policiais, para que prestem assistência à fiscalização ambiental; 3) cominar aos réus particulares a proibição de atos de execução de obras, modificação no estado de fato do imóvel e comercialização de unidades no empreendimento ilegal; 4) a cominação de multa pecuniária para o caso de descumprimento da liminar; 5) a averbação premonitória da ação junto ao registro do imóvel. Como tutela definitiva, pediu a condenação do Distrito Federal à obrigação fazer consistente na demolição das edificações irregulares, a cominação da proibição de prosseguimento do empreendimento ilegal e a condenação de todos os requeridos na restauração da área degradada, bem assim ao pagamento de dinheiro para a reparação dos danos causados com a implantação do loteamento. O processo foi inicialmente distribuído ao Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, sob o no 2000.01.1.064120-9. A medida liminar foi deferida de acordo com a decisão de id 14125148, pags. 38/40, quando foram determinadas as citações e intimações necessárias. Irresignados com os termos da decisão inaugural, alguns dos requeridos interpuseram agravo de instrumento. Laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal no id 14125244, pag. 30. O Distrito Federal ofertou a contestação de id 14125163, pags 47/55, alegando não ter sido omisso em suas atribuições institucionais; que não estão presentes os pressupostos para a imposição da solidariedade na obrigação de reparar o dano ambiental; que tal solidariedade não é automática; que empreendeu todos os esforços no combate à implementação do parcelamento clandestino, mas perdeu essa guerra; que concorda com a pretensão de responsabilização pelos implementadores do condomínio clandestino, mas não pode ser responsabilizado pelos fatos. Pediu o julgamento de improcedência da demanda. O Condomínio Residencial Rural RK contestou em id 14125200, pags. 32/85, arguindo preliminarmente a incompetência do Juízo; a nulidade do processo por não ter sido notificado da tramitação do inquérito civil público; o indevido apensamento dos autos por ausência de conexão; a inépcia da inicial por conter cumulação impossível de pedidos e pedido juridicamente impossível; a ilegitimidade ativa e passiva. No mérito, alegou que há procedimento de regularização em curso; que o condomínio não pode ser considerado clandestino, posto que é ostensivo; que já ocorreu a regularização pelo decurso de prazo; que a Lei n. 6.766/79 penaliza apenas o empreendedor do loteamento ilegal, mas não o próprio condomínio; que é juridicamente possível regularizar aglomerado urbano em área de proteção ambiental; que o condomínio foi implementado em área particular; que não é possível desconstituir o condomínio enquanto não for anulada a matrícula imobiliária; que a ação é inspirada no propósito de perseguição e discriminação do MP; que não houve degradação ambiental com a implantação do condomínio, pois a área já estava intensamente antropizada e porque a lei permite o uso urbano de APAs; que a alegação de violação da ordem urbanística é inespecífica; que não há nexo causal entre as condutas do condomínio e o alegado dano ambiental; que os efeitos da demanda não atingirão o condomínio, mas as milhares de famílias que nele residem; que a Terracap reconheceu que a área onde assentado o condomínio é particular; que não prova da ligação entre os envolvidos nas condutas ilícitas apontados na inicial e os compradores de frações no condomínio; que o condomínio tem mais de 2000 moradores, conta com serviços públicos e asfaltamento; que o MP deveria ter incluído todos os moradores na relação processual. Pediu a produção de provas e o julgamento de improcedência da demanda autoral. A contestação de Pedro Passos Junior, Márcio da Silva Passos, Alaor da Silva Passos e Eustachio de Araujo Passos está no id 14125218, pags. 106/114. Ratificaram as preliminares deduzidas pelo corréu. Alegaram que cada casa e possuidor de lotes devem vir aos autos defender seus interesses; que a demanda viola a separação de poderes, pretendendo intervir em atividade administrativa típica; que a lei determina a regularização dos condomínios; que é estranho que, num universo de mais de 200 condomínio irregulares espalhados pelo DF, o MP tenha optado por demandar contra o Condomínio RK; que todos querem a regularização dos condomínios, onde residem magistrados, promotores e boa parte da classe média do DF; que a demanda assenta-se em documentos obtidos em atividade ilícita de CPI e produzidos unilateralmente pelo autor. Pediram o julgamento de improcedência da demanda autoral. O MP manifestou-se em réplica, no id 14125218, pags. 125/138. Em id 14125230, pags. 13/22, laudo pericial emitido pela Polícia Técnica do Distrito Federal. O requerente trouxe a petição de id 14125340 - Pág. 19/24, onde faz diversos pedidos, incluindo de anulação da Autorização Ambiental de no 072/2008 que permitiu a realização de diversas obras no condomínio requerido, o que foi deferido pela decisão de id 14125340 - Pág. 38/39. O resultado do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal se encontra no id 14125340 - Pág. 59/70: foi acolhido parcialmente, apenas para estancar a sanção pecuniária imposta ao agravante decorrente da não demolição das edificações tidas como irregulares. Os autos foram vieram à Vara do Meio Ambiente por meio da decisão de id 14125344 - Pág. 21. O Ministério Público se manifestou por meio da petição de id 14125347, pags. 34/50, requerendo uma série de providências, que foram objeto de apreciação na decisão de id 14125347, pags. 58/59. Decisão saneadora de id 14125347, pags. 137/138 (27/02/2012) quando foi determinada a realização de audiência de instrução e julgamento, que foi levada a efeito conforme Termo de Audiência de id 14125352, pag. 38 (16/04/2012). Nova audiência realizada, conforme termo de id 14125352, pags. 103/104 (13/06/2012). O IBRAM trouxe a informação técnica de id 14125357, pag. 96. Nova audiência retratada em id 14125357, pag. 115 (12/09/2012). Mais uma audiência realizada, conforme termo de id 14125385, pag. 43 (12/11/2013) e mais uma audiência no id 14125433, pag. 41 (11/03/2015). Por fim, em audiência realizada no dia 18/11/2015 (id 14125447, pag. 42), foi comunicado o óbito de Alaor da Silva Passos, razão por que foi suspensa a marcha processual para regularidade da situação sucessória. O Ministério Público, em manifestação de id 14125465, pags. 28/29, datada de 06/10/2017, informa o óbito de Alaor da Silva Passos, ocorrido em 24/06/2014 e comprova-o por meio da certidão de óbito de id 14125465, pag. 31. Na petição de id 75090996 há pedido de habilitação dos sucessores de Alaor da Silva Passos, a saber: Lúcio de Queiroz Passos, Bernardo Silva Passos, Laila Karina Benatti Passos e Amina Benatti Passos. Tecem considerações acerca da inexistência de bens e informam que, em respeito à memória de seu genitor, irão comprovar que ele não participou de quaisquer dos atos que lhe são imputados na inicial. Finalizam requerendo a nulidade de todos os atos praticados após o óbito de Alaor, ocorrido em 24/06/2014. Em id 75569491, o Ministério Público manifesta-se favoravelmente à habilitação, mas requer o indeferimento do pedido dos sucessores de Alaor quanto a nulidade dos atos processuais praticados. O Condomínio RK concorda com o pedido dos sucessores de Alaor, como se constata na petição de id 75619145. Por fim, o Distrito Federal em petição de id 76171161, concorda com o pedido dos sucessores de Alaor no tocante a habilitação, devendo o Juiz analisar a questão da nulidade dos atos processuais praticados. No id 96876837, o requerente pede o encerramento da fase de instrução. Especificação de provas determinada pela decisão de id 96983223. O autor informou não ter mais provas a produzir: id 97374865. No id 97951596, o Condomínio Rural Residencial RK pede que a família Passos, bem como seus sucessores e/ou representantes não criem obstáculos na realização das obras de drenagem autorizadas pelo Poder Público. Pediu ainda a juntada de documentos. Pedro Passos Júnior, no id 98020496, pediu a oitiva do perito Francisco Javier Fernandez Fawaz. Decisão de id 99309797 determinando a adequação do pedido de Pedro Passos Junior ao disposto no § 3o, do art. 477, CPC. O requerente, no id 99868485, pugnando pelo indeferimento dos pedidos formulados pelo condomínio. No id 100362673, Pedro Passos Junior apresentou os quesitos para a oitiva do perito. No id 100406265, foi informado o óbito de Eustachio de Araújo Passos e de Márcio da Silva Passos. O requerente pediu a habilitação dos sucessores de Márcio da Silva Passos, a saber: Sthéffany Ferreira Guerra (esposa), Walmar de Almeida Passos e Márcio da Silva Passos Junior, o que foi deferido pela decisão de id 103993839. Márcio da Silva Passos Junior veio aos autos pela petição de id 115273984, informando da inexistência de bens deixados por seu genitor, não havendo como ser responsabilizado. Pediu a declaração de nulidade dos atos processuais e a dilação de prazo para juntada de inventário negativo. O pedido de nulidade foi indeferido pela decisão de id 115351458 e deferido o pedido de prazo formulado. Pedido de prorrogação do prazo: id 125201205. No id 125859233, o autor se insurgiu quanto ao pedido de prorrogação do prazo e juntou a certidão de óbito de Eustáchio de Araújo Passos no id 125859235. O pedido de prorrogação do prazo foi indeferido pelo despacho de id 147174691. Walmar de Almeida Passos foi citado por edital, id 175184899 e apresentou a contestação de id 182053626, suscitando ilegitimidade passiva e pede a anulação dos atos processuais desde o óbito de seu genitor, Márcio da Silva Passos. Em réplica de id 184234140, o autor defendeu a permanência de Walmar de Almeida Passos no polo passivo e no id 186232008 informou não ter mais provas a produzir. O Condomínio Rural RK pediu prova oral, em id 186500004. Pedro Passos Junior ratificou seu pedido de oitiva do perito, em id 186627715. Márcio da Silva Passos Junior informa falta de condições financeiras dos herdeiros para suportar os ônus decorrentes do processo. Pede audiência para oitiva de testemunhas. O autor insurge-se quanto a dilação probatória e defende a manutenção dos herdeiros no polo passivo. A dilação probatória foi indeferida pela decisão de id 188450369. O Condomínio Rural RK, no id 191548816, pediu prazo para apresentação de alegações finais, tendo o requerente concordado com esse pedido, conforme id 193005578. O deferimento ocorreu pelo despacho de id 193350482. Alegações finais de id 196676771, apresentadas pelo Condomínio Rural RK e de Pedro Passos Junior, no id 197415145. Por fim, certificado o decurso do prazo para as alegações finais no id 198164597. A sentença foi integrada no julgamento dos embargos de declaração opostos pelas partes nos seguintes termos (ID 73674507): A publicação da sentença fixa o termo a quo para a contagem do prazo processual para a interposição de recursos. A determinação de intimação pessoal por Oficial de Justiça refere-se exclusivamente à obrigação de fazer cominada, apenas para cumprimento ao Enunciado 410 da Súmula do STJ. De todo modo, ainda que intempestivos, acolho os embargos opostos pelos sucessores de Márcio da Silva Passos Junior, para declarar que a responsabilidade deles é limitada às forças da herança, o que não prejudica a possibilidade de manejo oportuno de instrumentos como desconsideração da personalidade jurídica, na medida em que é por demais evidente que a inexistência de bens em nome de um dos mais notórios parceladores ilegais de imóveis da História do Distrito Federal é fruto de desvio patrimonial. De todo modo, a oposição dos embargos de declaração firma a ciência inequívoca dos sucessores do falecido, perfazendo os efeitos da intimação pessoal. Quanto aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal: a remessa necessária é efeito elementar da condenação contra o poder público. Não há necessidade imperiosa de constituir capítulo da sentença, até porque na pouco crível hipótese de não haver recurso voluntário no presente caso, a providência pode ser determinada a qualquer tempo, por mero despacho. De todo modo, em atenção ao preciosismo processual do embargante, nada impede o acolhimento desta parte dos embargos. Sobre o tema da condenação em honorários: a norma do art. 85 do CPC impõe ao juiz que condene o vencido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Esta é a norma geral. Normas excepcionais desafiam interpretação restritiva. A Constituição e a Lei da Ação Civil Pública prevêem a isenção de custas e honorários apenas para a parte autora, mas não para os réus que, por isso mesmo, permanecem sujeitos à regra geral. De todo modo, a questão não representa omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo suscitada apenas para fins protelatórios, como de praxe na imensa maioria dos embargos de declaração "com efeitos infringentes". Quanto aos embargos de declaração opostos pelo Condomínio Rural RK: a decisão no agravo de instrumento não revogou integralmente a tutela provisória; apenas modulou seus efeitos, "tão-somente no ponto em que determinou o desfazimento das obras erigidas no local". Não obstante, a decisão proibindo novas edificações permaneceu em vigor, e sendo sistematicamente violada. As licenças ambientais padecem de evidente vício de finalidade, posto que autorizam a permanência de dano ambiental reconhecido desde o início da lide. De todo modo, a concessão de tais licenças em nada elide as razões da sentença, que demonstram a ocorrência do dano e o dever de reparar, conforme o ordenamento jurídico. Sobre a "terceira omissão": a regularização fundiária não é direito postestativo dos ocupantes de núcleos urbanos informais, mas uma faculdade conferida ao poder público. Não há prova de que a Administração tenha deferido a regularização fundiária da ocupação que, por isso mesmo, permanece como ilegal. De todo modo, a possibilidade em abstrato de uma regularização fundiária não afasta de per si a constatação do dano ambiental - ao contrário, se um dia houver regularização fundiária daquele núcleo urbano informal, o tema dos danos ambientais deverá ser levado em consideração, até porque o próprio conceito de regularização fundiária engloba medidas de cunho ambiental também. A realização de prova pericial para "que fique cabalmente demonstrado, a inviabilidade ambiental e urbanística" é pretensão manifestamente protelatória, até mesmo porque, reitero, a regularização é mera faculdade da Administração, que ao que consta não fora deferida até o momento. O estudo pericial postulado pela parte embargante pode até ser feito no bojo de eventual procedimento administrativo de regularização fundiária, mas afigura-se absolutamente inútil para o caso dos autos, em que os fatos foram mais que suficientemente delineados ao longo dos 25 anos de tramitação processual. Os embargos opostos por Pedro Passos não demonstram qualquer omissão ou obscuridade efetiva, mas apenas o propósito de retratação da sentença. A relação de causalidade entre as condutas dos réus emerge do conjunto das provas, inclusive os documentos que indicam a participação dos empreendedores na constituição e comercialização do parcelamento clandestino. Embora o Sr. Pedro não tenha confessado a ilegalidade do parcelamento, o corréu o fez. Em face do exposto, acolho parcialmente os embargos, para declarar que a execução das obrigações pecuniárias contra os sucessores de Márcio da Silva Passos Junior. limitam-se às forças da herança, sem prejuízo dos instrumentos cabíveis à busca de bens desviados para escapar à responsabilidade executiva patrimonial, como a desconsideração da personalidade jurídica, anulação de transferências por fraude contra credores ou fraude de execução. Determino a remessa dos autos ao TJDFT, para o reexame necessário, ainda que não haja a interposição de recurso voluntário. No mais, ratifico integralmente a sentença, inclusive a condenação por sucumbência. À Secretaria, para que cadastre a representação processual da parte ré, conforme habilitação de id 219114803. Publique-se; ciência ao Ministério Público. O Apelante CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R. K., em suas razões recursais (ID 73674510), aduz, preliminarmente, a falta de interesse de agir, tendo em vista que: (1) a sentença afastou a incidência de normas legais sem declaração expressa de inconstitucionalidade, violando a cláusula de reserva de plenário (Súmula no 10 do STF); (2) a celebração do TAC no 002/2007 entre MPDFT, DF, IBRAM e TERRACAP reconheceu a possibilidade de regularização do condomínio, tornando sem objeto o pedido de demolição; (3) o Juízo de primeiro grau não considerou documentos e pareceres técnicos que demonstram a viabilidade de regularização e a mitigação dos danos ambientais; (4) a sentença ignorou o Acórdão no 283.025 do TJDFT, que suspendeu parcialmente decisões anteriores sobre demolições; (5) segundo o PDOT/DF e o TAC no 002/2007, a área do Condomínio RK é apta para regularização ambiental, urbanística e fundiária. No que diz respeito ao mérito, assevera que: (1) o condomínio implantou rede de drenagem pluvial, esgoto, pavimentação, entre outras melhorias, com licenças do IBRAM, NOVACAP e pareceres favoráveis do próprio MPDFT; (2) a regularização fundiária é um dever do poder público, não uma faculdade, conforme jurisprudência do STJ; (3) a multa de mais de R$ 224 milhões é desproporcional e deve ser revista com base no art. 537, §1o, do CPC; (4) a sentença ignora o impacto social e ambiental da demolição de mais de 2.000 residências consolidadas; (5) os danos ambientais apontados em laudo de 2005 foram corrigidos com obras e ações ambientais, como o PRAD; (6) a sentença interfere indevidamente na competência do Executivo para executar políticas urbanas; (7) para evitar dano irreparável, requer-se a suspensão da eficácia da sentença até o julgamento do recurso. Requer atribuição imediata de efeito suspensivo à Apelação, para impedir a execução da sentença até o julgamento do mérito, uma vez que a execução imediata da sentença causaria dano grave e irreversível com a demolição de 2.071 casas e infraestrutura consolidada, além de impor multa milionária, sendo que há probabilidade de provimento do recurso diante da relevância jurídica e documental (licenças ambientais, TAC no 002/2007, normas de regularização fundiária e precedentes do STJ), o que demonstra que a decisão recorrida afronta princípios constitucionais e ignora obras já realizadas para mitigação dos danos ambientais. No mais, pede o acolhimento da preliminar suscitada, a fim de que a sentença seja anulada e o feito extinto por carência da ação e, alternativamente, o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial atual. No que tange ao mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente com decote da verba honorária por inaplicabilidade em ação civil pública. O Apelante CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R. K. recolheu devidamente o preparo recursal (ID 73674520). Os Apelantes MÁRCIO DA SILVA PASSOS JÚNIOR e STHEFFANY FERREIRA GUERRA, em suas razões recursais (ID 73674521), suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que não houve transmissão de bens pelo falecido MÁRCIO DA SILVA PASSOS, inexistindo inventário e, portanto, não se concretizou a saisine hereditária. Quanto ao mérito, alega que: (1) nunca exerceram posse ou propriedade sobre o imóvel objeto da ação civil pública, nem participaram de qualquer atividade lesiva ao meio ambiente; (2) a responsabilidade ambiental é objetiva e propter rem, conforme o Tema no 1.204 e a Súmula no 623 do STJ, mas que essa natureza não autoriza a responsabilização automática de herdeiros que não receberam bens nem exerceram posse. Requerem o acolhimento da preliminar suscitada, a fim de que a sentença seja anulada e o feito extinto por carência da ação com relação aos Apelantes. Com relação ao mérito, pedem o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente com a condenação do Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais. No mais, requerem que o Tribunal aprecie expressamente os dispositivos legais mencionados (arts. 1.784 e 1.997 do CC; art. 14, §1o da Lei 6.938/81; Súmula no 623 e Tema no 1.204 do STJ), para fins de eventual recurso às instâncias superiores. Os Apelantes MÁRCIO DA SILVA PASSOS JÚNIOR e STHÉFFANY FERREIRA GUERRA recolheram devidamente o preparo recursal (IDs 73674522 e 73674523). O Apelante PEDRO PASSOS JÚNIOR, em suas razões recursais (ID 73674524), aduz que; (1) houve negativa de prestação jurisdicional, visto que incorreu a sentença não sanou os vícios integrativos apresentados nos embargos de declaração, razão pela qual padeceu de vícios de fundamentação, violando os arts. 489, §1o, III e IV, e 1.022, I, II e III, do CPC; (2) a sentença foi insuficiente para a fundamentar a sua condenação, visto que fez prova, inclusive testemunhal (ID 14125357), de que não teve qualquer relação com a implementação do Condomínio RK; (3) a despeito da existência de elementos probatórios robustos que apontam que o Apelante não teria concorrido para implementação do condomínio RK, a sentença condenatória teria utilizado unicamente o escopo probatório produzido de forma unilateral no âmbito da “CPI da Grilagem” realizada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, materializados sem contraditório, em vulneração ao que dispõe os art. 5o, inciso LV da CF, e arts. 7o, 115, I, e 369, do CPC; (4) a sentença foi omissa quanto ao Laudo Técnico “ANÁLISE MULTITEMPORAL DE USO DO SOLO REFERENTE AOS LAUDOS DE EXAME EM LOCAL DO CONDOMÍNIO RK, REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO – DISTRITO FEDERAL” (ID 14125414, fls. 3866-3894) elaborado pelo geógrafo FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ FAWAZ e o Parecer proferido pelo Professor ÉDIS MILARÉ especificamente para o presente caso e acostado às fls. (ID 14125414, fls. 3838-3894), ambos apresentados aos autos pelo Recorrente; (5) a sentença incorreu em obscuridade ao apontar, de forma genérica, que o parcelamento ilegal foi empreendido criminosamente como “logicamente confessado pela parte ré, ao afirmar reiteradamente que o parcelamento se encontra sob procedimento de regularização”; (6) a sentença padece do vício de motivação, na medida que, apesar da produção probatória indicar que o Apelante não concorreu para a implementação do Condomínio RK, as desprezou sem indicação expressa das razões e fundamentos, violando os arts. 11, 136, 369 e 371 do CPC e o art. 93, IX, da CF; (7) não lhe foi oportunizado o contraditório com relação à conclusão encampada nos elementos probatórios produzidos no âmbito da “CPI da Grilagem”, em violação art. 372 do CPC; (8) os danos ambientais são anteriores à constituição do condomínio, motivo pelo qual não há nexo de causalidade para imputação da responsabilidade civil ao Recorrente, nos termos do art. 14, §1o da Lei no 6.938/1981 e ao art. 225, § 3o da CF; (9) a sentença impôs honorários ao MP, o que contraria o art. 18 da Lei 7.347/85; (10) o valor indenizatório de R$ 22.942.326,00 é desproporcional e não considera a degradação pré-existente e a existência do TAC no 002/2007, em que já há previsão para recomposição ambiental. Pede o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade de fundamentação que incorreu o Juízo de primeiro, ante a ausência de motivação ao afastar os elementos probatórios produzidos nos autos, em evidente violação de dispositivos legais de ordem infra e constitucional. Não sendo o caso de retorno dos autos para prolação da nova sentença integrativa, que a sentença apelada seja reformada para reconhecer a ausência de concorrência do Apelante na implementação do Condomínio RK, bem como em razão da inexistência de nexo de causalidade entre o dano ambiental imputado e o parcelamento imputado. Sucessivamente, pugna-se pela reforma do decisum acerca do quantum indenizatório, visto que a degradação ambiental imputada ao Apelante é pré-existente à implementação do Condomínio RK. O Apelante PEDRO PASSOS JÚNIOR recolheu devidamente o preparo recursal (IDs 73674525 e 73674526). O Apelante DISTRITO FEDERAL, em suas razões recursais (ID 73674528), assevera que: (1) não houve omissão administrativa capaz de justificar sua responsabilização pelos danos ambientais, pois foram realizadas diversas ações de fiscalização desde 1994, como notificações, embargos, demolições e apreensões; (2) a responsabilidade civil do Estado por omissão é, em regra, subjetiva, e que a aplicação da responsabilidade objetiva exige omissão qualificada, o que não se verifica no caso concreto; (3) a demolição de todas as edificações do Condomínio RK e o estabelecimento da composição natural original são medidas socialmente e ecologicamente desproporcionais, podendo gerar novos impactos ambientais e sociais, além de serem incompatíveis com a legislação de regularização fundiária (REURB); (4) o valor indenizatório de R$ 22.942.326,00 é desproporcional, uma vez que o critério estabelecido pelo laudo de ID 14125230 para a liquidação dos danos (custos para restauração da área para retorno ao seu status quo) se confunde com os custos inerentes ao cumprimento das obrigações de fazer estabelecidas em sentença (demolição de edificações e execução de plano de recuperação para restabelecer a composição original natural do imóvel), o que acarreta bis in idem; (5) caso mantida a condenação, deve ser exigida apenas a apresentação e execução de plano de recuperação ambiental, nos moldes da REURB e da legislação ambiental vigente, com atuação dos empreendedores privados; (6) caso mantida a responsabilidade do Distrito Federal, seja garantida a execução subsidiária das obrigações de fazer, conforme Súmula no 652 do STJ; (7) a condenação sucumbencial em honorários se revela ofensiva ao artigo 18 da Lei n.o 7.347/85, que estabelece expressamente que o Ministério Público não pode ser condenado ao pagamento de custos e honorários advocatícios em ações civis, regra que, por simetria, também exclui a possibilidade de este órgão ministerial ser beneficiário de tais verbas. Ao final, faz os seguintes pedidos: Diante do exposto, o Distrito Federal requer o conhecimento do presente apelo, com seus duplos efeitos (devolutivo e suspensivo), também postulando o seu provimento para que: 1) a sentença seja reformada e que todos os pedidos autorais sejam julgados improcedentes por não ter havido omissão no seu dever de fiscalização apta a gerar sua responsabilidade no episódio; 2) Caso o pedido “1” não seja acolhido, que a sentença seja reformada para que as obrigações de fazer de “demolição de todas as edificações erguidas no loteamento clandestino “Condomínio RK” e de “restabelecimento da composição original natural do imóvel” sejam decotadas da sentença, remanescendo tão somente a obrigação de apresentar e executar um plano de recuperação de toda a área degradada, cujas diretrizes e condicionantes serão definidas e exigidas pelas Autoridades Ambiental e Urbanística; 3) No caso de acolhimento do pedido “2”, ou, ainda, caso este seja rejeitado, com a manutenção das obrigações determinadas na sentença, requer-se a reforma da sentença para que fique expressamente garantido ao Distrito Federal a execução subsidiária também em relação às obrigações de fazer, nos termos da Súmula n.o 652 do STJ; 4) Requer-se a reforma da sentença quanto aos prazos de cumprimento das obrigações de fazer, para que a implementação das mesmas seja precedida da apresentação de cronograma/planejamento perante o juízo processante, garantindo-se o prazo mínimo de 1 (um) ano para sua idealização, e, depois de apresentado e aprovado pelo juízo, seja garantido um prazo não inferior a 5 (cinco) anos para sua execução; 5) Requer-se a reforma da sentença quanto ao pagamento de indenização por danos ambientais, para que seja julgada improcedente tal solicitação, em razão de o valor liquidado corresponder aos mesmos custos envolvidos no cumprimento das condenações referentes às obrigações de fazer. No pior das hipóteses, caso este Tribunal mantenha a condenação, este valor não pode corresponder ao montante constante no Laudo ID 14125230, páginas 12/29, devendo esse ser desconsiderado, e que o quantum debeatur seja determinado por intermédio de ulterior procedimento de liquidação de sentença; 6) Requer-se a reforma da sentença para que a condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público seja excluída da sentença. O Apelante DISTRITO FEDERAL é isento do pagamento de custas judiciais com relação ao Poder Judiciário do Distrito Federal, prerrogativa assegurada por normas federais e regulamentação local. O art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969 dispõe que “a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias são isentos do pagamento de custas e emolumentos”. No mesmo sentido, o art. 4o, inciso I, da Lei no 9.289/1996 reafirma a isenção para pessoas jurídicas de direito público da Administração Direta e Indireta. No âmbito do TJDFT, o art. 185, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria estabelece expressamente que “são isentos do pagamento de custas judiciais a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, bem como suas autarquias e fundações públicas”. Tal regra decorre do princípio da supremacia do interesse público e da necessidade de evitar oneração recíproca entre entes federativos e o próprio Poder Judiciário. O Apelado CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R. K., em suas contrarrazões (ID 73674531), ratifica os termos de sua Apelação (ID 73674510), que servirão como contrarrazões aos recursos de Apelação interpostos por PEDRO PASSOS JUNIOR, MARCIO DA SILVA PASSOS JUNIOR, STHÉFFANY FERREIRA GUERRA e DISTRITO FEDERAL, cujos fundamentos deverão ser considerados para fins da reforma da sentença recorrida, nos pontos em que não haja contradição com seu apelo. Os Apelados MÁRCIO DA SILVA PASSOS JÚNIOR e STHÉFFANY FERREIRA GUERRA, em suas contrarrazões (ID 73674532): (1) invocam o princípio do favor rei e a teoria da reformatio in melius para que os fundamentos favoráveis das apelações dos corréus sejam aproveitados em benefício dos Apelados; (2) alegam que, em litisconsórcio facultativo, é possível aproveitar teses recursais comuns, desde que não haja conflito entre os fundamentos; (3) justificam a ausência de impugnação específica às razões recursais dos corréus pela multiplicidade e complexidade dos argumentos e pelo curto prazo para manifestação; (4) requerem que os fundamentos recursais compatíveis com seus interesses sejam acolhidos para eventual reforma da sentença; (5) solicitam que os efeitos do provimento parcial ou total das apelações dos corréus sejam estendidos aos Apelados, desde que não agravem sua responsabilidade. O Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em suas contrarrazões (ID 73674533), afirma que: (1) o condomínio foi implantado sem estudo de impacto ambiental, licença administrativa ou registro formal, configurando parcelamento ilegal e criminoso; (2) as obras de drenagem, esgoto e PRAD apresentadas pelo CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R.K. não restauram as condições originais do meio ambiente e não afastam a ilegalidade; (3) laudo pericial e confissões do próprio condomínio demonstram agressões ao ecossistema e nexo causal com a ocupação irregular; (4) o pedido de regularização não equivale à regularização efetiva e não elimina os danos ambientais já causados; (5) a decisão liminar não impede demolição: suspensão determinada em agravo de instrumento foi provisória e perdeu eficácia com a sentença de mérito, não havendo proibição definitiva de demolições; (6) a responsabilidade por reparação de danos transmite-se aos herdeiros, limitada às forças da herança, conforme Código Civil, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva dos herdeiros deve ser rejeitada; (7) a participação de PEDRO PASSOS JÚNIOR para o dano ambiental está comprovada, visto que a responsabilidade objetiva independe de culpa; (8) o quantum indenizatório decorre de laudo técnico e atualização monetária, não havendo fundamento para readequação; (9) a responsabilidade do Distrito Federal está confirmada, uma vez que omissão administrativa e ações ineficientes não afastam a responsabilidade objetiva do ente público, que é solidária e de execução subsidiária; (10) a obrigação de demolição é exclusiva do poder público, decorrente do poder de polícia e deve ser cumprida independentemente da execução contra particulares. Requer o desprovimento dos recursos de Apelação dos Réus. O DISTRITO FEDERAL, na petição de ID 73674534: (1) sustenta que não houve omissão estatal na proteção do meio ambiente e do patrimônio urbanístico; (2) argumenta que existem provas documentais robustas demonstrando a atuação administrativa desde 1994, com fiscalizações contínuas sobre o Condomínio RK, quando foi constatado o loteamento irregular; (3) defende que a eficiência administrativa deve ser compreendida como a busca pela otimização dos resultados com os meios disponíveis, e não como garantia de erradicação imediata do ilícito; (4) ressalta que a atuação estatal deve ser avaliada pela diligência e razoabilidade das medidas adotadas, e não apenas pelo resultado final; (5) destaca que as ações voltadas à regularização fundiária envolvem questões complexas, inclusive de natureza legislativa e fundiária, exigindo colaboração dos interessados. Por fim, reafirma integralmente os fundamentos e pedidos constantes do seu apelo. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, no âmbito do segundo grau de jurisdição, manifestou-se nos autos através da petição de ID 77759622, nos seguintes termos: (1) ratifica integralmente as contrarrazões apresentadas pela 1a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística, que já detalharam os fundamentos para manter a sentença. Invoca o princípio da unidade institucional (art. 127 da CF/88) e orientações do Conselho Superior do MP e CNMP (Recomendações no 57/2017, no 34 e no 8/2012), afirmando que não é necessária atuação simultânea de mais de um órgão do MP em diferentes instâncias, bem como que a manifestação no segundo grau pode se limitar a corroborar o posicionamento firmado na instância inferior. Requer o conhecimento e o desprovimento de todos os recursos, mantendo a sentença que responsabilizou os Réus pelos danos ambientais e determinou as obrigações impostas. O CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R. K. apresentou petição de ID 77988696, em que ressalta que: (1) a sentença é desproporcional, pois determina a desconstituição do parcelamento e demolição de mais de 2.000 casas, afetando milhares de famílias; (2) a sentença ignora licenças ambientais concedidas pelo IBRAM/DF, tornando injusta a condenação por dano ambiental; (3) a multa imposta é exorbitante, inicialmente de R$ 22,9 milhões, hoje superior a R$ 220 milhões, violando princípios de razoabilidade e proporcionalidade; (4) existe Termo de Ajustamento de Conduta (TAC no 002/2007) que previa a regularização do condomínio, não cumprido pelos órgãos públicos; (5) a ausência de citação dos 2.071 condôminos viola o devido processo legal e configura nulidade absoluta da sentença; (6) a jurisprudência do STJ (REsp 405.706-SP) reconhece nulidade em casos semelhantes por falta de litisconsórcio passivo necessário; (7) a execução da sentença causará grave impacto social e urbanístico, atingindo uma comunidade consolidada há mais de 30 anos. Requer efeito suspensivo ao recurso e declaração de nulidade do processo, com retorno dos autos para citação dos adquirentes. É o relatório. Decido. Nas razões recursais, o Apelante CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R. K. postulou, de modo autônomo, a atribuição de efeito suspensivo com fundamento no art. 1.012, § 4o, do CPC, invocando probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação. Delimitado o objeto, cumpre examinar a necessidade e a utilidade de tal pleito à luz da disciplina legal do cabimento e da eficácia dos recursos. Importa registrar que a controvérsia possui alta complexidade fática e normativa, envolve ambiente urbano consolidado e atos administrativos pretéritos (licenciamentos, autorizações e pareceres técnicos) correlacionados à regularização fundiária. A execução imediata do julgado, como narrado, poderia importar em medidas de difícil reversão, demandando cautela institucional e respeito às balizas de segurança jurídica e de devido processo recursal. Ainda que tais circunstâncias sejam relevantes, o exame ora empreendido concentra-se na eficácia recursal legalmente prevista, independentemente de juízo antecipado sobre o acerto ou desacerto da sentença no mérito. A instrução dos autos revela que não foram praticados atos executórios de cunho material após a interposição da Apelação, justamente porque a parte recorrente acenou com a necessidade de suspensão de eficácia até o julgamento pelo colegiado. Em tal cenário, cabe avaliar se há, de fato, lacuna de proteção que demande decisão específica para atribuir efeito suspensivo, ou se a própria lei processual civil já confere tutela suficiente por meio da regra ex lege aplicável aos recursos de apelação. Posto o contexto, passo à fundamentação. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece, de modo categórico, que a Apelação tem efeito suspensivo, constituindo regra geral do sistema recursal. A opção do legislador reflete a necessidade de estabilidade e reversibilidade das decisões judiciais até que se opere a dupla jurisdição sobre a sentença, evitando que comandos de alta gravidade e impacto coletivo sejam executados antes da reavaliação pelo Tribunal. Esta teleologia guarda conexão com os princípios da segurança jurídica, da confiabilidade institucional, do contraditório efetivo e da proporcionalidade, assegurando que o juízo de retratação e a cognição ampla do órgão colegiado não sejam esvaziados por atos executórios prematuros ou irreversíveis. O próprio CPC, em sua arquitetura sistêmica, diferencia os efeitos ordinários dos recursos, atribuindo à Apelação, por ser o instrumento central de impugnação de sentenças, a suspensão automática dos efeitos do decisum, salvo exceções taxativamente previstas. Essa conformação convive harmonicamente com o disposto nos arts. 995 (efeitos dos recursos), 1.009 (cabimento e extensão da devolução), e 1.013 (matéria devolvida ao Tribunal), conformando um modelo escalonado no qual a apelação ocupa posição nuclear de garantia de controle. Por isso, na ausência de hipótese excepcional, não se exige do Relator qualquer provimento constitutivo para instaurar a suspensão: ela opera ipso iure, por força de mandamento legal. O § 1o do art. 1.012 do CPC indica rol de exceções em que a Apelação não terá efeito suspensivo, contemplando, por exemplo, sentenças que homologam divisão ou demarcação de terras, que condenam à prestação de alimentos, que versam sobre guarda e visitas, que confirmam ou concedem tutela provisória de urgência ou de evidência, e outras hipóteses estritas que visam resguardar interesses sensíveis e imediatos. À luz dos capítulos da sentença ora recorrida, não se identifica enquadramento em qualquer dessas exceções: não se trata de alimentos, guarda, demarcação, partilha, divórcio, nem de mera confirmação de tutela provisória pretérita com idêntico conteúdo. O decisum impugnado impõe obrigações de fazer e não fazer de alta complexidade técnica e forte impacto urbanístico–ambiental, o que reforça, inclusive sob ótica material, a conveniência da suspensão até julgamento colegiado. A distinção entre efeito suspensivo legal (caput) e suspensão por decisão do Relator (§ 4o) é relevante: a providência do § 4o somente tem utilidade quando incidente uma hipótese do § 1o, isto é, quando a Apelação seria, por exceção, desprovida de suspensão automática. Nesses casos, o Relator pode sustar os efeitos da sentença se presentes a probabilidade de provimento ou o risco de dano grave. Não sendo aplicável qualquer exceção, a Apelação já traz, por força da lei, o efeito suspensivo. Logo, o pedido autônomo de “atribuição” configura pretensão prejudicada por falta de interesse superveniente, na medida em que o bem da vida requerido já se encontra assegurado pelo ordenamento. A conclusão decorre da interpretação sistemática, evitando decisões redundantes e preservando a economia processual. Sob perspectiva de prudência jurisdicional, cabe assinalar que a execução imediata de medidas como demolições em massa, supressão de infraestrutura urbana consolidada, ou determinação de intervenções ambientais de grande escala, sem o crivo do colegiado, contraria a lógica de deferência recursal que informa o art. 1.012, caput. A permanência do status quo processual até o julgamento da Apelação salvaguarda a reversibilidade do provimento e impede o esvaziamento da jurisdição recursal, sobretudo em causas de larga repercussão social, ambiental e econômica. Sem adentrar o mérito, é possível afirmar que tal cautela não apenas se coaduna com o texto legal, mas também promove a coerência sistêmica do CPC e a proteção de terceiros potencialmente afetados. Além disso, não se verifica capítulo sentencial de mera ratificação de tutela provisória anterior, com repetição fiel de comando emergencial, o que poderia acionar a exceção do art. 1.012, § 1o, inc. I. Ao contrário, a sentença inaugurou novo regime obrigacional, com prazos, sanções e comandos próprios do mérito. Nessa conformidade, não há razão jurídica para negar o efeito suspensivo ex lege. A solução aqui adotada não escolhido um lado no debate de fundo, apenas observa o desenho legal do recurso e previne dissabores executivos que, uma vez praticados, seriam de dificílima recomposição, em afronta ao princípio da proporcionalidade e ao devido processo recursal. Por fim, destaca-se que o reconhecimento da suspensão automática não impede, futuramente, o exame de requerimentos específicos de tutela provisória em sede recursal, se supervenientemente demonstrados requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), nem obsta a prática de atos de mera conservação ou de gestão processual que não alterem substancialmente a situação de fato. O que se firma, no presente estágio, é que não há exceção legal que retire da apelação o seu efeito suspensivo ordinário, e que o pedido recursal, por isso, mostra-se desnecessário. Ante o exposto, reconheço que a apelação interposta pelo CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R. K. já possui efeito suspensivo, por força do art. 1.012, caput, do CPC, inexistindo, no caso concreto, qualquer das hipóteses excepcionais do § 1o aptas a afastar a suspensão automática dos efeitos da sentença. A eficácia do decisum de primeiro grau permanece, portanto, contida até o julgamento do recurso, resguardando-se a dupla jurisdição e a reversibilidade em matéria de alto impacto urbanístico–ambiental. A solução prestigia a segurança jurídica e a coerência normativa, sem antecipar juízo de mérito sobre as teses recursais. Em decorrência, julgo prejudicado o pedido específico de “atribuição de efeito suspensivo”, por desnecessidade, uma vez que o resultado prático buscado pelo Apelante já se encontra integralmente assegurado pela lei processual. Determino que se mantenha o status quo, abstendo-se de atos executórios materiais que importem demolições, supressões ou alterações substanciais da área até o pronunciamento colegiado, sem prejuízo da prática de atos de gestão e de conservação compatíveis com a natureza suspensa da sentença. Esta orientação evita prejuízos irreversíveis e preserva a integridade do julgamento recursal. Por derradeiro, determino o regular processamento do recurso de Apelação. Cientifiquem-se as instâncias de origem e os órgãos eventualmente envolvidos para que se abstenham de iniciar execução material do decisum enquanto vigente o efeito suspensivo ex lege. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador